Tribunal: TJSP
Processo: 1004159-14.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE FICHAS TECNICAS PARA RESTAURANTE – CHEF DE COZINHA – Sentença de parcial procedência – Contrato rescindido e requerido condenado a restituir os valores recebidos – Apelo do requerido – Inadequação dos serviços verificada – Prova documental dos autos que

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS – ELABORAÇÃO DE FICHAS TECNICAS PARA RESTAURANTE – CHEF DE COZINHA – Sentença de parcial procedência – Contrato rescindido e requerido condenado a restituir os valores recebidos – Apelo do requerido – Inadequação dos serviços verificada – Prova documental dos autos que embasa as alegações da parte autora – Réu que contestou genericamente o pedido inicial e deixou de requerer produção de prova técnica, que seria a única forma de afastar as verossimilhança das alegações autorais – Inadequação do serviço verificada – Resolução do contrato que se impunha – Sentença de parcial procedência mantida, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso não provido.